Tribunal: TJSP
Processo: 1042789-32.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
ção das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de rigor a observância da legislação vigente e que regulamenta a profissão de taxista na cidade de São Paulo, incluindo-se as Leis, Decretos, Regulamentos e Portarias expedidos pelas autoridades competentes, sendo forçoso concluir-se que na hipótese de exigência legal de cadastramento do particular, seja para fiscalização das atividades, seja para a renovação de documento – CONDUTAX – o taxista deve observar as exigências legais para continuar a prestação de serviço - Ademais, a questão já foi enfrentada e decidida pelo C. órgão Especial desta Corte de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança no 0012502-68.2023.8.26.0000, movido pela Coopetasp - Associação dos Coordenadores e Permissionários de Pontos de Táxis de São Paulo, onde decidiu-se, inclusive com trânsito em julgado, que "a autonomia prevista na legislação municipal não é incompatível com a imposição de regulamentação e controle, pelo Poder Público local, do respectivo serviço de utilidade pública" – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1042789-32.2023.8.26.0053; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2024; Data de Registro: 27/02/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Maurício Fiorito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2024

Data de publicação:

27/02/2024

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão dos impetrantes que seja reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal no 62.217/2023, bem como, a Portaria SMT. SETRAM no 5/23 para a sua revogação em definitivo, em especial da Portaria SMT/SETRAM/DTP no 041/2023 e suas alterações, sob o fundamento de que referidos atos impuseram de forma ilegal a obrigatoriedade de cadastramento na plataforma SPTAXI

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão dos impetrantes que seja reconhecida a ilegalidade do Decreto Municipal no 62.217/2023, bem como, a Portaria SMT. SETRAM no 5/23 para a sua revogação em definitivo, em especial da Portaria SMT/SETRAM/DTP no 041/2023 e suas alterações, sob o fundamento de que referidos atos impuseram de forma ilegal a obrigatoriedade de cadastramento na plataforma SPTAXI e a instalação do "desacoplador" para poderem exercer suas atividades, o que estaria afrontando a lei que 7.329/69, que regulamenta a profissão – Impossibilidade – Diante da aplicabilidade, no presente caso, da Lei Federal no 12.587/12 previu a implementação das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, de rigor a observância da legislação vigente e que regulamenta a profissão de taxista na cidade de São Paulo, incluindo-se as Leis, Decretos, Regulamentos e Portarias expedidos pelas autoridades competentes, sendo forçoso concluir-se que na hipótese de exigência legal de cadastramento do particular, seja para fiscalização das atividades, seja para a renovação de documento – CONDUTAX – o taxista deve observar as exigências legais para continuar a prestação de serviço - Ademais, a questão já foi enfrentada e decidida pelo C. órgão Especial desta Corte de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança no 0012502-68.2023.8.26.0000, movido pela Coopetasp - Associação dos Coordenadores e Permissionários de Pontos de Táxis de São Paulo, onde decidiu-se, inclusive com trânsito em julgado, que "a autonomia prevista na legislação municipal não é incompatível com a imposição de regulamentação e controle, pelo Poder Público local, do respectivo serviço de utilidade pública" – Ausência de direito líquido e certo – Precedentes – Sentença mantida – Recurso improvido.